Tribunal: TJDFT
Processo: 0750038-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750038-63.2024.8.07.0001 Classe judicial: EDCiv - Embargos de Declaração Embargante: Marina Pelloni da Silveira Embargada: Sul América Companhia de Seguro Saúde D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Marina Pelloni da Silveira contra a decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 73877720) que indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Em suas razões recursais (Id. 74024007) a ora embargante sustenta a ocorrência de omissão e erro material na decisão embargada, ao argumento de que o requerimento formulado nas razões recursais, consiste, em verdade, no requerimento de antecipação de tutela para que o plano de saúde seja compelido a autorizar o procedimento cirúrgico pretendido. Alega que o recurso de apelação interposto tem efeito suspensivo automático, razão pela qual pretende obter a concessão de tutela provisória recursal. Requer, portanto, o provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que o requerimento de antecipação de tutela seja deferido. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração. De acordo com a regra prevista no art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. Inicialmente, observa-se que a decisão recorrida, de fato, analisou o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pela embargante. No entanto, trata-se, em verdade, de requerimento de antecipação de tutela, razão pela acolho os embargos de declaração para, em razão da omissão e do erro material existentes, modificar a decisão referida no Id. 73877720 e examinar o aludido requerimento. Nos termos da norma prevista no art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é atribuição do relator a decisão a respeito do requerimento de antecipação da tutela formulado nas razões recursais. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do custeio do procedimento cirúrgico de “embolização da veia gonadal e implante de stent da veia ilíaca comum”. Os dados factuais trazidos aos autos demonstram que a demandante, ora recorrente, tem sido acompanhada por profissional médico vascular para o tratamento de fortes dores abdominais, tendo sido diagnosticada com síndrome de dor pélvica. Observa-se que, após diversas tentativas de tratamento conservador, não houve melhora da paciente, razão pela qual o profissional mencionado recomendou que fosse submetida ao procedimento de “embolização da veia gonadal esquerda em todo o seu trajeto” (Id. 73512245). Pelo teor do documento constante no Id. 73812248 é possível perceber que foi negado pelo plano de saúde o custeio do aludido procedimento. De acordo com o relatório médico emitido pelo profissional que acompanha a recorrente, justifica-se o tratamento em razão do seguinte quadro etiológico (Id. 73812246): “Paciente MARINA PELLONI DA SILVEIRA, 26 ANOS Atual: # Síndrome pélvica crônica # Compressão da veia ilíaca comum a esquerda (70%) # Compressão da veia renal esquerda (50%) # Varizes pélvicas Paciente com dores abdominais com início em 12/23 e piora há 04/2024 com HE com diagnóstico de varizes pélvicas. Relata piora com atividade física Exames complementares: - Angio Tc cava e ilíacas (12/04/2024) = Compressão de grau discreto e moderado da veia renal esquerda pela pinça aortomesentérica. Compressão de grau acentuado (≥70%) da veia ilíaca comum esquerda pela artéria ilíaca comum direita associado a varizes pélvicas. Paciente necessita realizar o procedimento a fim de promover melhoras álgicas do quadro abdominal, a fim de evitar eventos trombóticos das veias pélvicas e evitar trombose secundária dos membros inferiores esquerdo. Frente a isso, indico a embolização da veia gonadal e implante de stent da veia ilíaca comum a esquerda, a fim de realizar o tratamento adequado, conforme amplamente já descrito na literatura médica”. Com efeito, o custeio do tratamento indicado pelo plano de saúde, com o fornecimento dos respectivos insumos sugeridos, é recomendável e adequado ao caso clínico apresentado pela recorrente, sobretudo diante da gravidade do quadro clínico que a acomete. Constata-se, assim, que o sucesso do tratamento indicado depende do custeio do aludido procedimento cirúrgico. Destaque-se ainda que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à paciente. Ademais, convém ressaltar que os relatórios médicos coligidos aos autos evidenciam o esgotamento dos tratamentos conservadores, tendo sido persistente o quadro de dor aguda que provoca limitação funcional. Quanto ao mais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. Aliás, de acordo com a regra prevista no art. 35-C, inc. II, da Lei no 9.656/1998 é obrigatória o custeio do atendimento pelo plano de saúde nos casos de urgência. Observe-se, a esse respeito, que o profissional de saúde responsável pelo atendimento da paciente asseverou que o procedimento cirúrgico solicitado deve ser procedido em caráter de urgência, tendo em vista o quadro de dor crônica e compressão das veias ilíacas. A esse respeito observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CABIMENTO. 1. Cabe ao profissional assistente a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das OPME necessárias à execução dos procedimentos a serem realizados no paciente, seara em que o plano de saúde não pode adentrar. 2. Muito embora seja permitido às operadoras de planos de saúde definir contratualmente a exclusão de cobertura de tratamento para determinadas doenças, não se pode perder de vista o fato de que, em se tratando de enfermidade abrangida contratualmente, a recusa de emissão de autorização para a realização de tratamento prescrito pelo médico assistente deve vir, necessariamente acompanhada de fundada justificativa técnica. 3. Nas demandas envolvendo obrigação relacionada aos contratos de adesão a planos de saúde, devem ser ponderados com maior cautela os interesses envolvidos, dando-se maior preponderância à tutela do direito da parte que se encontra enferma, sobretudo quando evidenciada a gravidade do quadro clínico, a exemplo do caso em apreço. 3.1. A recusa, por parte da agravada, de fornecimento de próteses e seus acessórios ligados ao ato cirúrgico, é ato abusivo. Precedentes do STJ. 3.2. A prerrogativa na escolha do material adequado e a quantidade é do médico assistente, constituindo abuso contra o consumidor a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico, bem como dos materiais necessários à sua realização. Precedentes do e. TJDFT. 4. No caso concreto, está clarividente o perigo na demora, haja vista o risco de o recorrente ter o quadro de saúde agravado, inclusive com risco de lesão neurológica e comprometimento com sequela definitiva, consoante relatado por seu médico assistente. 4.1. O próprio plano de saúde agravado, embasado no Parecer n. 12/2017 do CFM, afirmou em contrarrazões que os procedimentos pleiteados, à exceção daqueles relacionados à monitoração neurofisiológica intraoperatória, foram autorizados administrativamente através dos códigos principais, devendo ser realizados mesmo com a negativa dos códigos, porquanto inclusos dentro de outros códigos. 4.2. Havendo previsão legal, regulamentar e jurisprudencial determinando que sejam autorizados os procedimentos e seus acessórios ligados ao ato cirúrgico pelo plano de saúde, além de devidamente resguardada a reversibilidade da medida em caso de julgamento de improcedência do pedido deduzido na origem, resta evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pelo agravante”. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1882969, 0717129-68.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024.) (Ressalvam-se os grifos) Finalmente, é importante ressaltar que o procedimento cirúrgico pretendido corresponde à embolização da veia uterina, estando previsto como tratamento de cobertura obrigatória na Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde (Id. 73812256). Diante desse contexto, em razão da existência de dor pélvica e alteração significativa da qualidade de vida da paciente, há fundamentos suficientes para a imposição de custeio do aludido procedimento. Verifica-se, portanto, que as alegações articuladas pela recorrente se afiguram verossímeis. O exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois o estado de saúde da paciente poderá ser agravado com a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico. Feitas essas considerações, conheço e dou provimento aos embargos de declaração para reconhecer a omissão e o erro material existentes, e, por essa razão, defiro o requerimento de antecipação de tutela recursal, para determinar que o plano de saúde recorrido promova o custeio do procedimento cirúrgico indicado à recorrente. Desde logo, após o transcurso de 10 (dez) dias a contar da data da intimação da presente decisão, fixo multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, no caso de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao dia. Publique-se. Brasília–DF, 16 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator